Tribunal: TJDFT
Processo: 0737560-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737560-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) IMPETRANTE: FABIO JUNIOR COSTA LIMA PACIENTE: FABIO JUNIOR COSTA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição dirigida ao TJDFT e escrita de próprio punho por FABIO JUNIOR COSTA LIMA, no qual requer a extinção da punibilidade pela prescrição nos autos no 0146434-75.2002.8.13.0704 e pelo indulto nos autos 0017503-27.2017.8.07.0015. Remetidos à Defensoria Pública do Distrito Federal (ID. 64213491), foi apresentada manifestação pela ausência de fundamentos jurídicos para reiterar ou reforçar o pedido do requerente. Manifestação do Ministério Público pela não admissão do feito (ID. 64565120). É o relatório necessário. DECIDO. O feito não ultrapassa da barreira da admissibilidade. A declaração da extinção da punibilidade, seja pela prescrição, seja pelo indulto, é de competência do Juiz da Execução, nos termos do inciso II do artigo 66 da Lei no 7.210/84. Contudo, o pleito não foi submetido à análise pelo Juízo de Execuções (SEEU 0017503-27.2017.8.07.0015). Logo, se constata a ocorrência de óbice intransponível, eis que assente a incompetência desta Turma Criminal para apreciar e julgar o presente pedido. Igualmente, eventual decisão deste Tribunal de Justiça – instância revisora – se constituiria em injustificável supressão de instância. Em arremate, a atuação deste Juízo ad quem fragilizaria a possível impugnação, em tese, por recurso próprio de agravo (artigo 197, da LEP). Ante o exposto, com base no art. 89, III, do Regimento Interno desta Corte da Justiça, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, pois manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de outubro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora